Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1013175-32.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e OUTROS
RECORRIDO(s): MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 101245030):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESPACHO SANEADOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT, AI no 1013175-32.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 08.09.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acórdão de ID 104910454.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 489 §1o incisos III, IV e V, 1022 inciso II § único, inciso II, 373 inciso I, todos do Código de Processo Civil e, por fim, aos artigos 4o inciso I e 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, amparada nas seguintes teses:
a) Negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido não se manifestou a respeito de todos os fundamentos elencados pelas recorrentes capazes de conferir desfecho distinto à controvérsia, em especial porque o “acórdão objeto do aclaratório, fora omisso quanto a apreciação do Agravo Interno, seja individualmente, seja em conjunto; restando evidente a nulidade daquele acórdão embargado, e ainda, omisso quanto a ausência de fundamentação, pois asseverou que a r. decisão restou acertada, mas igualmente não evidenciou quais aspectos fáticos demonstram a presença dos requisitos necessários para inversão do ônus da prova”. Acrescentam ainda o aresto recorrido “não expõe quais elementos demonstram a comprovação da presença dos requisitos indispensáveis da verossimilhança e hipossuficiência técnica de produzir as provas a fim de possibilitar a aplicação excepcionalíssima da
b) Asseveram que no presente caso, o acordão recorrido violou os artigos 373 inciso I e 6o inciso VIII do CDC, porque “não trouxe os motivos fáticos pelos quais os Agravados/Recorridos seriam tecnicamente hipossuficientes para a realização das provas necessárias, porque o simples fato de estar demandando contra uma empresa, pessoa jurídica, não pode prevalecer, haja vista que, em regra, quase todas as relações de consumo têm de um dos lados uma pessoa jurídica”.
b)
Recurso tempestivo e preparado (IDs 108606998 e 108279960).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 113182489).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, incisos III, IV e V, do CPC - Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, incisos III, IV e V, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial quanto: a) ao julgamento do agravo interno interposto da decisão de indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) não indicação dos elementos para o deferimento da inversão do ônus da prova.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 104910454)
Incialmente, cumpre esclarecer que o Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual facultada a parte contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou então levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado (Art. 1.021, § 2o, do CPC).
Nesse passo, tendo a relatoria submetido o recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento, para julgamento do mérito pelo órgão colegiado, fica prejudicado o exame do agravo interno de que era depende.
(...)
Nesse passo, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes envolve a comercialização de um imóvel residencial, que é basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadram-se as agravantes no conceito de prestador de serviço e os agravados no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.
Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da construtora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI e 1.022 inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489§1o incisos IV, V e VI do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e aos artigos 4o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - análise de fatos e provas – Súmula do 07 STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na situação sub judice, a ofensa aos artigos supramencionados sustentam-se na premissa de que não há motivos fáticos a sustentar a impossibilidade de os recorridos provarem suas alegações em juízo.
O órgão fracionário deste Sodalício, soberano na análise fático probatória, manifestou-se quanto ao tema nos termos que se seguem:
Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse passo, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes envolve a comercialização de um imóvel residencial, que é basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadram-se as agravantes no conceito de prestador de serviço e os agravados no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.
Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da construtora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.
Nesse trilhar, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que os recorridos, porque hipossuficientes, merecem a inversão do ônus da prova como fator facilitador desta demanda, é necessário revisitar o acervo fático probatório dos autos, o que é vedado ante a incidência da Súmula 07/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A eg. Corte de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, determinou a inversão do ônus da prova em razão da demonstração da verossimilhança nas alegações apresentadas pelo consumidor no tocante ao descumprimento do prazo contratual para entrega do imóvel e a existência de vícios construtivos. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1825464/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do pedido de efeito suspensivo
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.